Tribunal: TJPA
Processo: 0001513-74.2012.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÃA. ABSOLUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA INVIÃVEL. CARÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â As provas produzidas nos autos sÃ£o escassas e incapazes de sustentar uma condenaÃ§Ã£o, mostrando-se acertada a decisÃ£o do magistrado singular que absolveu o recorrido.2 â Das duas Ãºnicas testemunhas ouvidas em juÃzo, uma afirmou nÃ£o se lembrar dos fatos e a outra nÃ£o viu o delito, nÃ£o participou das diligÃªncias policiais, nÃ£o viu a vÃtima reconhecer o recorrido e afirma que ele teria confessado um furto, diferente do crime narrado nos autos (roubo circunstanciado), revelando o acerto na decisÃ£o objurgada.3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001513-74.2012.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ANTONIO LEANDRO COSTA DO ROSÁRIO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA. ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA INVIÁVEL. CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - As provas produzidas nos autos são escassas e incapazes de sustentar uma condenação, mostrando-se acertada a decisão do magistrado singular que absolveu o recorrido.
2 - Das duas únicas testemunhas ouvidas em juízo, uma afirmou não se lembrar dos fatos e a outra não viu o delito, não participou das diligências policiais, não viu a vítima reconhecer o recorrido e afirma que ele teria confessado um furto, diferente do crime narrado nos autos (roubo circunstanciado), revelando o acerto na decisão objurgada.
3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 35ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três a trinta do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que absolveu o réu ANTONIO LEANDRO COSTA DO ROSÁRIO da acusação de ter cometido o delito de roubo circunstanciado.

Consta dos autos que:
¿(...) na madrugada do dia 1º de abril de 2012, por volta das 3h30min, na Rua 16 de agosto, bairro Novo Estrela, neste Município, o denunciado e seu comparsa, mediante ameaça de morte exercida por palavras, teriam subtraído 1 (uma) televisão e 1 (um) aparelho de DVD da casa da vítima Ana Clara Pinto da Silva. (...)¿

Após regular instrução, o magistrado
a quo
proferiu sentença absolvendo o recorrido, por entender que não há nos autos provas suficientes de autoria delitiva (fls. 160/162).

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação onde pede a reforma da decisão para que o réu seja condenado (fls. 163 e 165/168).

Em contrarrazões, a defesa pede o não provimento do apelo e manutenção integral do decisum (fls. 169/171).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifesta pelo conhecimento e provimento do apelo, por entender que restaram comprovadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 181/186).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 26/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O Ministério Público pede a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado nos termos da acusação.

Anoto ser inviável o acolhimento do pleito.

Como bem pontuou o magistrado singular, na decisão atacada, não foram produzidas em juízo provas aptas a ensejar a condenação do recorrido pelo delito de roubo que vitimou a sra. Ana Clara Pinto da Silva.

Leia-se trecho da sentença:
¿(...) No caso em tela, malgrado o denunciado tenha, na fase policial (fl. 15 - autos apensos), confessado a prática de uma subtração, declinando os bens subtraídos, da sua fala, todavia, não se extrai, sequer, todas as elementares constantes no tipo penal imputado na inicial acusatória (art. 157, § 2º, II, do CP), em especial, a grave ameaça ou a violência à pessoa.
Por seu turno, a prova produzida em juízo é deficitária a esse propósito. Isto é, pela sua apreciação não se consegue inferir como se desdobrou o expediente hipoteticamente criminoso, como atuou o denunciado, no momento da execução da ação, tampouco restou evidenciada qual teria sido a parcela de envolvimento da outra pessoa apontada como o seu comparsa.
Nesse ponto, a primeira testemunha Denilson Wander, policial civil, nada soube dizer a respeito do fato, declarando que não se recordava da diligência policial que participou. A testemunha-policial Edson Nazareno declinou ser testemunha de apresentação, apenas, narrando a diligência policial segundo as informações obtidas através de seus colegas, informando ainda que não manteve contato com a vítima no dia do fato.
Nada mais foi produzido em juízo. A vítima não foi localizada - em nenhuma das inúmeras diligências encetadas no âmbito desta relação processual com o propósito de encontrá-la - para prestar suas declarações em juízo, a fim de esclarecer os fatos que prestou em sede policial. Nesse mesmo contexto, o denunciado não foi encontrado no domicílio indicado, não comparecendo, nem justificando a ausência ao ato processual de fl. 146, atraindo a incidência da norma processual consubstanciada no art. 367 do Código de Processo Penal.
Diante desse contexto fático jurídico, denoto que não há nos autos um conjunto probatório harmônico capaz de indicar com clareza todas as elementares do tipo penal atribuído na inicial, tampouco como teria se desdobrado o episódio em tese criminoso, nem como se verificou a divisão de tarefas entre o acusado e o seu pretenso comparsa, o que induz concluir que a prova existente é débil para lastrear uma condenação. (...)¿

Ora, a vítima e o indigitado não foram localizados para serem ouvidos em juízo e, dos dois policiais que foram interrogados, um afirmou não lembrar de nada (Policial Civil Denilson - mídia de fl. 116) e o outro (Edson Nazareno C. Souza, investigador da polícia - mídia de fl. 147) declarou:
¿(...) Que estava de plantão (...); Que a equipe saiu para investigar um homicídio; Que quando os policiais chegaram lá, avisaram pra eles que haviam arrombado uma casa e aí a equipe se dirigiu pra lá; Que foi o que os policiais lhe contaram, pois não participou das diligências, ficou na Delegacia; Que apresentaram Antônio Leandro na Delegacia, com uma TV e um DVD; Que Antônio Leandro confessou, na sua presença, que havia entrado na casa da vítima e furtado os objetos; Que não teve contato com a vítima, que apenas lhe viu na Delegacia; (...)¿

Como se vê, a referida testemunha não viu os fatos, não participou das diligências, não viu a vítima reconhecer o recorrido e afirma que ele teria confessado um furto, totalmente diferente do crime narrado nos autos (roubo circunstanciado).

Não há como se deduzir que os fatos supostamente confessados pelo recorrido sejam os mesmos que se busca esclarecer neste feito e, ainda que fossem, as provas são escassas para revelar a dinâmica delitiva e ensejar sua condenação.

Desse modo, entendo acertada e irretocável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 30 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator